Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029719-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEBERTH CURVO DE CAMPOS - CPF: 004.297.351-11 (APELADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES – VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da requerida, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”.

II - Sendo o certificado de conclusão do curso superior documento idôneo, sabendo que a instituição educacional demorou ilicitamente em fornecer o diploma e havendo previsão legal de progressão de carreira diante da conclusão do curso superior, deve ser assegurado à demandante/apelante os lucros cessantes inerentes a progressão funcional a que tinha direito.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em desfavor de HEBERTH CURVO DE CAMPOS, contra sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos autos de no 1029719-40.2019.8.11.0041 perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Na origem, a parte autora questiona o atraso na entrega do seu diploma universitário, com colação de grau em 26/09/2015.

Aduziu o autor que procurou por todos os meios a entrega do seu diploma, sem, no entanto, obter êxito.

Dessa forma, em 08/07/2019, propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que o diploma não foi expedido em decorrência da omissão do aluno, que deixou de fornecer a documentação necessária.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso proferiu sentença de procedência, da seguinte forma:

'No presente caso, restou incontroverso que a parte autora Colou Grau no dia 26/09/2015 (ID. 21460344) e tinha direito assegurado em receber o seu Diploma de Conclusão de Curso, oque somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação (ID. 23885602).

Isto porque, conforme anexado pela própria Requerida, esta somente expediu o diploma da Autora no dia 10/09/2019 (ID. 23885602).

A Requerida alega que para a emissão do certificado são necessários diversos documentos, exigência esta aplicada a todos os alunos da instituição ré, sendo que a parte autora, na época, não entregou a documentação completa, o que impediu que seu diploma fosse confeccionado.

No entanto, não faz prova de que não possui a referida documentação, até porque, emitiu o diploma da Autora mesmo sem a apresentação da documentação supostamente faltante.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a decisão de ID. 22772375, CONDENAR a Requerida IUNI EDUCACIONAL S/A, a pagar à Requerente HEBERTH CURVO DE CAMPOS, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil”.'

Inconformada com a sentença de piso, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que o ônus da provo pertence ao autor; (ii) que não existe comprovação de conduta ilícita da instituição de ensino; (iii) que para a emissão do Certificado de conclusão de Curso é necessário superar as etapas de conferência de documentos, confecção, assinatura e registro, sendo que estas etapas são todas realizadas na sede da Universidade, na cidade de Valinhos/SP; (iv) que o autor deixou de apresentar os documentos requeridos para a expedição do diploma (Certidão de Nascimento/Casamento; RG; Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; ata de Colação de Grau); (v) com tais considerações, requer a condenação do pagamento de danos morais seja afastada; (vi) alternativamente, requer a minoração do valor do dano moral.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em desfavor de HEBERTH CURVO DE CAMPOS, contra sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos autos de no 1029719-40.2019.8.11.0041 perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A tese recursal da instituição educacional apelante se funda em culpa exclusiva da demandante/apelante na demora de entrega do diploma de conclusão de curso superior, uma vez que, alegou que a requerente deixou de apresentar documentos necessários para a expedição do diploma.

De outra banda, a tese recursal da reclamante/apelante se funda na ocorrência de lucros cessantes e necessidade de majoração da indenização de cunho moral.

Pois bem.

Aparte autora/apelante comprovou ter colado grau em 26/09/2015, bem como comprovou as tentativas de receber o seu diploma, todavia, sem sucesso.

Tal omissão somente foi suprida em 08/07/2019, quatro anos após a colação de grau, resultando em um atraso substancial que excedeu qualquer prazo aceitável.

Em que pese à alegação de culpa exclusiva do aluno, como bem pontuado na sentença, não restou comprovada a ausência dos supostos documentos:

'No presente caso, restou incontroverso que a parte autora Colou Grau no dia 26/09/2015 (ID. 21460344) e tinha direito assegurado em receber o seu Diploma de Conclusão de Curso, oque somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação (ID. 23885602).

Isto porque, conforme anexado pela própria Requerida, esta somente expediu o diploma da Autora no dia 10/09/2019 (ID. 23885602).

A Requerida alega que para a emissão do certificado são necessários diversos documentos, exigência esta aplicada a todos os alunos da instituição ré, sendo que a parte autora, na época, não entregou a documentação completa, o que impediu que seu diploma fosse confeccionado.

No entanto, não faz prova de que não possui a referida documentação, até porque, emitiu o diploma da Autora mesmo sem a apresentação da documentação supostamente faltante.'

Conforme supracitado houve a emissão do diploma de conclusão do curso universitário, o que axiomaticamente denota jamais existiu qualquer omissão da parte autora.

Assim, a parte autora cumpriu com suas obrigações acadêmicas, restando controversa a acusação da empresa apelante, destarte, não se desincumbiu de demonstrar a ausência de conduta ilícita acarretadora de danos morais.

Nas lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à empresa apelada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

O atraso de vida gerado pela ausência do diploma, ultrapassa o mero aborrecimento, constituindo-se como dor moral passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo aluno, face à demora no recebimento do diploma por culpa da empresa recorrente, no caso dos autos, torna-se evidente, dispensando qualquer prova neste sentido, pois trata-se de dano “in re ipsa”.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.' (TJMT, 4a câmara, relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 22/07/2020).

Ainda,

'A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC. [...] O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do § 2a do Art. 85 do CPC.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 0005924-44.2013.8.11.0037, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 26/09/2018, DJE 03/10/2018)

Por fim,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral. [...]” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL 1001832-06.2016.8.11.0003, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/06/2018, DJE 21/06/2018)

Ademais, a frustração do autor, associada ao sentimento de descaso para com a sua pessoa, constitui fato apto a repercutir negativamente na paz psíquica da parte, rendendo espaço à compensação pelo dano moral.

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual, a indenização fixada na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece minoração.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso aviado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, na forma da fundamentação.

Por fim, tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023